Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-55.2015.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002531-55.2015.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prestação de Contas]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RICARDO ONO - CPF: 805.199.541-49 (RECORRIDO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRIDO), VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA - CPF: 005.334.601-74 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS —

NEGATIVA DE ACESSO À CÓPIA DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DEFESA PESSOAL OU COLETIVA — DIREITO DO CIDADÃO À INFORMAÇÃO — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE —
SENTENÇA RATIFICADA.

É garantia constitucional, insculpida no artigo 5o, XXXIII, o direito à publicidade dos atos administrativos e demais atividades estatais, ressalvadas apenas as hipóteses em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Logo, uma vez negado o direito ao cidadão relativo à exibição de documentos públicos, não abrangidos pela exceção acima descrita, deve ser concedida a segurança para garantir o seu direito ao acesso à informação pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 23061497, FLS. 1/6) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado por Ricardo Ono contra ato tido por coator do Prefeito Municipal de Nova Maringá e o Secretário de Administração do Município de Nova Maringá, concedeu em parte a segurança para determinar às autoridades impetradas que providenciassem a entrega das informações e documentos elencados nos iten 1.1 e 1.4 a 1.8 do pedido inicial do
writ,
no prazo de 10 (dez) dias.

O mandado de segurança tem por objetivo a obtenção de ordem para que fosse fornecido o acesso a documentos públicos referente às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, uma vez que necessitava exercer sua função de elaborar relatório e parecer de prestação de contas dos exercícios de 2013/2014 do Executivo Municipal, por ser vereador relator da comissão permanente de finanças, orçamento e fiscalização.

Diante da negativa do Poder Público, entendeu ter tido seu direito líquido e certo de acesso à informação e à transparência, bem como por ofensa ao princípio da publicidade, postulou liminar e concessão da segurança para obter a ordem de fornecimento dos documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 23061488).

Após as informações das autoridades impetradas (Id. 23061491) e manifestação do Ministério Público pela concessão parcial da ordem (Id. 23061496), o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança, em parte, para determinar às autoridades impetradas que exibissem ao impetrante os documentos constantes no Item 1.1, e 1.4 a 1.8 do pedido inicial, no prazo de 10 (dez) dias (Id. 23061497).

Sem recursos voluntários, vieram os autos para reexame da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença (Id. 23703013).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (Id. 23061497, FLS. 1/6) que, proferida em
mandado de segurança
impetrado por Ricardo Ono contra ato tido por coator do Prefeito Municipal de Nova Maringá e o Secretário de Administração do Município de Nova Maringá, concedeu em parte a segurança para determinar às autoridades impetradas que providenciassem a entrega das informações e documentos elencados nos iten 1.1 e 1.4 a 1.8 do pedido inicial do
writ,
no prazo de 10 (dez) dias.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“
O artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1.988, assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança dos cidadãos e do Estado
(...).

Portanto, entendo que o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5o, inciso XXXIII, da CF/88, com a aplicação das regras previstas na Lei de Acesso à Informação, porque, obstaculizar o reconhecimento desse direito, importaria em violação direta da Constituição da República, posto que impediria, inclusive, o cidadão legitimado constitucionalmente de promover ação popular, prevista no art. 5o, inciso LXXII, da Constituição.

(...)

Por outro lado, apesar das garantias estabelecidas no artigo 5o da Carta Magna, há que se considerar as ressalvas legais, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

(...)

Destes, entendo que os pedidos elencados nos itens 1.2 e 1.3 equiparam-se a quebra de sigilo fiscal que, para o seu deferimento, necessário seria, ao menos, indícios de eventuais atos ilícitos, o que não restou demonstrado, e, a rigor, não tem como ser concedido na especial via do mandado de segurança. Ademais, esses pleitos evidenciam abuso do exercício do direito de informação, já que formulado em pedido genérico e desproporcional, sem qualquer justificativa plausível.

3. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, para ordenar aos impetrados, Prefeito Municipal de Nova Maringá e Secretario de Administração do Município de Nova Maringá, a entrega das informações e documentos elencados nos itens 1.1 e 1.4 a 1.8 do pedido inicial, acima transcritos, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem custas e despesas processuais e verba honorária (Constituição Estadual, art. 10, XXII e Lei no 12.016/2009, art. 25).

Comunique-se o inteiro teor desta sentença às autoridades coatoras e à pessoa jurídica interessada (Lei no 12.016/2009, art. 13).

Cientifique-se o Ministério Público.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o e REsp 1274066/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011), com ou sem apresentação de eventual recurso voluntário.

Com o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e inexistindo requerimentos, arquive-se.
(...).”. (Id. 23061497)

A questão se resume acerca do direito do impetrante, como cidadão e vereador relator da Comissão Permanente de Finanças do Executivo Municipal de Nova Maringá, ao acesso dos documentos abaixo transcritos, para elaboração de relatório e parecer de prestação de contas dos exercícios 2013/2014, uma vez que as autoridades coatoras negaram o fornecimento (Id. 23061486, fls. 1/9).

Transcrevo os documentos solicitados pelo impetrante na inicial do mandado de segurança:

“
1.1 – Cópia integral dos procedimentos licitatórios, e respectivos documentos anexados, referentes a:

a) Carta Convite n. 2/2013;

b) Carta Convite n. 4/2013;

c) Carta Convite n. 6/2013;

d) Dispensa de Licitação 12/2013;

e) Pregão presencial n. 021/2013, que se deu em adesão a carona da Ata de Registro de Preço n. 004/2013 feita pela Prefeitura de Brasnorte.

1.2 – Extratos Demonstrativos de Distribuição da Arrecadação do Banco do Brasil da conta do Fundo de Participação do Município, referentes aos exercícios 2012 e 2013;

1.3 – Cópias legíveis dos respectivos Demonstrativos bancários (EXTRATOS) da conta corrente 5487-9, Agência 4101-7, do Banco do Brasil do período de janeiro a dezembro de 2013;

1.4 – Cópia de empenho, liquidação e pagamento da referida despesa, tida como irregular em desfavor da Sra. MARTA VALERIA DE SOUZA FERREIRA.

1.5 – Cópias dos Decretos e Publicações referentes:

a) Decreto n. 51/2013 – Emprenho n. 1644/2007 – Plásticos Centro Oeste;

b) Decreto n. 26/2013 – Empenho n. 5496/2012 – Construtora Frigo Ltda;

c) Decreto n. 16/2013 – Empenho – 3826/2012 – Apuí Construtora de Obras Ltda;

d) Empenho 2137/2008 – Barão Construtora Ltda.

1.6 Cópia dos respectivos documentos:

a) Balanço Patrimonial dos exercícios 2012/2013/2014;

b) Balanço Orçamentário dos exercícios 2012/2013/2014;

c) Balanço Financeiro dos exercícios 2012/2013/2014;

d) Relatório de Receita Orçamentária Consolidada 2012/2013/2014;

e) Relatório de Despesa Consolidada 2012/2013/2014;

f) Demonstrações das Variações Patrimoniais exercícios 2012/2013/2014;

g) Demonstrações dos Fluxos de caixa – exercícios 2012/2013/2014;

h) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido – exercícios 2012/2013/2014.

1.7 – Cópias das informações concernentes aos exercícios 2013/2014 dos processos licitatórios, nota de empenho, liquidação e pagamento os quais contemplaram e executaram as seguintes empresas:

a) MERCEARIA SUPER DA GOSTO II LTDA – 2013

b) SECOS E MOLHADOS MODTKOWSKI LTDA – 2013

c) RODRIGUES PEDERIVA CIA LTDA – 2014

d) MERCEARIA SUPER DA GOSTO II LTDA – 2014

e) JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO – 2014

f) JULIANA BINO DO NASCIMENTO – ME – 2014.

1.8 – Cópia Integral dos Processos licitatórios, incluindo as respectivas: Ordem de empenho, Liquidação e pagamento, conforme segue:

a) PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013 – Aquisição de temperos, Hortifrutigranjeiros, alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, gás de cozinha, refrigerante, Pães entre outros;

b) PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013 – Aquisição de peças genuínas e de primeira linha, devendo o contratado entregar a peça já instalada no veículo, inclusive parte elétrica;

c) TOMADA DE PREÇOS N. 001/2014 – execução de serviços de engenharia preliminares, meio fio e sarjetas com material e Mão de obra em Nova Maringá/MT.

d) PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2014 – Aquisição de temperos, hortifrutigranjeiros, alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, gás de cozinha, refrigerante, Pães entre outros produtos para atender a demandas das Secretarias Municipais e Merenda Escolar;

e) PREGÃO PRESENCIAL n. 009/2014 – Aquisição de produtos de higiene, limpeza, sacos de lixo e descartáveis para atender a demandas das Secretarias Municipais do Município de Nova Maringá/MT.

f) PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2014 – Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços para manutenção de veículos leves, camionetes, ambulâncias, ônibus, micro ônibus, caminhões, motores, máquinas agrícolas e máquinas pesadas, serviços de borracharia, torno mecânico, solda mig e solda elétrica, destinado ao atendimento da frota do município de Nova Maringá/MT.

g) PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2014 – Aquisição de equipamento hospitalar, notebook e computadores, impressoras, mesas e cadeiras, eletrodomésticos, para secretaria de saúde do Município de Nova Maringá/MT
.” (Id. 23061480, fls. 11)

Pois bem.

É certo que o princípio da publicidade é norteador da Administração Pública e objetiva a implementação do direito da população à informação de seu interesse, garantindo também a transparência e fiscalização pública sobre os atos de seus agentes administrativos, consoante o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(Regulamento)

(Vide Lei no 12.527, de 2011)
”.

No mesmo sentido, a Lei no 12.527/2011, em seu artigo 5o, dispõe sobre a garantia de acesso a informações a todo cidadão, regulamentando o artigo constitucional acima citado:

“
Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
”

Assim, com razão, em parte, o impetrante, porquanto tem o direito de obter as cópias de parte dos documentos relacionados nos itens 1.1 ao 1.8 da petição inicial do mandado de segurança, uma vez que, como cidadão e vereador relator da Comissão Permanente de Finanças do Executivo Municipal de Nova Maringá, necessita dos dados constantes nos documentos citados, para elaboração de relatório e parecer de prestação de contas dos exercícios 2013/2014, o que não pode ser negado pela Administração, em observância ao artigo 5o, XXXIII, da CF/88 e a Lei de Acesso à Informação.

Sobre o tema, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral:

Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido.
Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade. Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida.

1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento.

2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2o da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria.

3. O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo.
Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria.

4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI no 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.

5. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5o, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito.

6. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 865401 repercussão geral, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 25/4/2018). (destaquei)

Por outro lado, os pedidos elencados no item 1.2 e 1.3, quais sejam: Extratos Demonstrativos de Distribuição da Arrecadação do Banco do Brasil da conta do Fundo de Participação do Município, referentes aos exercícios 2012 e 2013; Cópias legíveis dos respectivos Demonstrativos bancários (EXTRATOS) da conta corrente 5487-9, Agência 4101-7, do Banco do Brasil do período de janeiro a dezembro de 2013
;
revelam-se como verdadeira quebra de sigilo fiscal, sendo necessária a demonstração de indícios de eventuais ilícitos, o que não é o caso.

Isso porque apesar das garantias estabelecidas na Constituição Federal acerca do direito ao acesso às informações e publicidade, existem ressalvas legais que garantem sigilos imprescindíveis à ordem e segurança da sociedade e do Estado.

Nesse sentido, dispõe o artigo 12 da Lei no 12.527/2011, com a redação anterior vigente à época, e o Decreto no 7.724/12, em seu artigo 13:

“
Art. 12. O pedido de acesso à informação deverá conter:

(...)

III – especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;
”

“
Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados
;”

Logo, uma vez que os pedidos descritos nos itens 1.2 e 1.3 do pedido inicial se mostram genéricos, desproporcional, sem qualquer justificativa plausível para fazê-lo, revelam um abuso do exercício do direito de informação, não sendo possível fazê-lo na via especial do mandado de segurança, porquanto necessária a demonstração de indícios de atos ilícitos por se tratar de quebra de sigilo fiscal.

Assim, a sentença não está a merecer qualquer retoque, pois de forma fundamentada, concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras o fornecimento das cópias dos documentos (Item 1.1 e 1.4 a 1.8), passíveis de exibição ao cidadão e, no caso, específico, vereador com objetivo de elaboração de prestação de contas públicas, amparado pelo artigo 5o, LV, da Constituição Federal, pois evidente à ilegalidade da negativa na recusa de fornecimento dos documentos, a ferir o direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTURMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -

ACESSO A INFORMAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL - DIREITO FUNDAMENTAL - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - OMISSÃO - DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Afronta direito líquido e certo dos Vereadores e de qualquer cidadão a omissão em atender pedido de exibição de documentos relativos a gastos e contas públicas, movimentações bancárias e atos licitatórios realizados pela Câmara Municipal, assegurado no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal. (...). (TJ/MG, 6o Câmara Cível, agravo de instrumento no 5899933-87.2020.8.13.0000, relators Desembargadora Sandra Fonseca, julgamento em 18/5/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –PRETENSÃO DE FOTOCÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS POR TODAS AS DISTRIBUIDORAS E ATACADISTAS QUE ATUAM NO ESTADO DE MATO GROSSO, PROVENIENTES DO LABORATÓRIO LEGRAND, IND. FARMACÊUTICA – DOCUMENTOS QUE TAMBÉM SÃO RESGUARDADOS PELO SIGILO FISCAL – NECESSIDADE NÃO VINCULADA À PRETENSÃO FIM – DIREITO QUE NÃO DEPENDE DO ACESSO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A EXCEÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - É fato que o direito à publicidade dos atos administrativos está previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei n 12.527/11). Contudo, deste instrumento normativo também se verifica que a condição para a obrigatoriedade de se conferir acesso a documentos públicos é que seja a informação, realmente, necessária, ou que versem sobre violação dos direitos humanos.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com remessa necessária no 0027354-06.2014.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16/10/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO E OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – NEGATIVA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”

2. A Lei no 12.527/2011, em seu art. 11, preconiza que o acesso à informação deve ser imediato, se ela estiver disponível e, em caso contrário, prescreve o prazo de 20 (vinte) dias para sua prestação pelo órgão ou entidade que receber o pedido.

(TJ/MT, remessa necessária no 0000192-12.2016.8.11.0091, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9/7/2019).

Com essas considerações, RATIFICO a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021